Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DOS DADOS DE IPTU DE IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DO POSSUIDOR. PROCURAÇÃO PÚBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 04, DE 26 DE ABRIL DE 2017. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor por direito real (artigo 34 do CTN).
2. Sendo o IPTU uma obrigação propter rem, ou seja, acompanha o bem a que se refere, o art. 34 do CTN como aventado acima indica a obrigação da possuidora como responsável pelo seu adimplemento. Destarte, ainda que no instrumento de cessão de direitos em questão não esteja prevista a responsabilização da cessionária (apelante) pelos tributos incidentes sobre este, não resta dúvida quanto à obrigação desta ao pagamento dos impostos no período em que estiver na posse/detenção do bem.
3. Firmada a procuração pública para o registro da cessão de direitos, o cessionário torna-se apto a regularizar os dados do bem perante a Secretaria de Fazenda, nos termos da Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017. Nesse cenário, a regularização do imóvel não se faz necessária para a emissão do tributo em nome da atual possuidora, a cessionária.
4. Recurso conhecido e não provido.